Tribunal: STF
Processo: AI 388650
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA
 ACERCA DO
PAGAMENTO DE TRIBUTO MUNICIPAL COM BASE NA PROVA DOS AUTOS E NA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL.
                          Questão restrita ao âmbito
 infraconstitucional, não ensejando apreciação
em recurso extraordinário.
                          Incidência, ainda, da Súmula 279 desta Corte
.
                          Agravo desprovido.